Tribunal: TJBA
Processo: 8017348-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017348-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

APELADO: A. L. A. L.

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, KARINA MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer - Sentença de procedência. Inconformismo da ré - Autor, menor, portador de Transtorno do Espectro Autista - Esgotadas as possibilidades terapêuticas com outros anticonvulsivantes - Negativa de fornecimento de tratamento com o medicamento Hempflex que se mostra abusiva - Medicamentos derivados da Cannabis já regulamentados pela Anvisa, sendo permitida sua prescrição e importação – Precedentes - RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017348-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelada
A. L. A. L.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .